Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-73.2022.8.11.0087
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002017-73.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDRO RIBEIRO PEREIRA - CPF: 004.610.511-50 (APELANTE), SIDINEI PERETO - CPF: 759.835.911-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM DE MORAIS HOLTMAN - CPF: 077.906.579-41 (ASSISTENTE), KETHY FARIAS MARTINS (ASSISTENTE), ROSIMEIRE ANAMIAS MARCHESAM (ASSISTENTE), AERICA SANTOS SILVA - CPF: 043.276.951-06 (TERCEIRO INTERESSADO), V. C. S. P. (VÍTIMA), V. C. S. P. (VÍTIMA), EDSON ROQUE BIAZOTTO - CPF: 773.174.599-68 (ASSISTENTE), KLEYSON WILSON SILVA E SOUSA - CPF: 024.421.431-00 (ASSISTENTE), TAIS GUEDES - CPF: 040.033.349-06 (ASSISTENTE), V. S. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO ESPECIAL REALIZADO CONFORME MANDAMENTOS LEGAIS, NA PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA DO RÉU, QUE NÃO SUSCITOU QUALQUER NULIDADE OU PERGUNTA TENDENCIOSA, SEM A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, PELA ANÁLISE GLOBAL DAS PROVAS, SOBRETUDO PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA INEXISTENTE NO OUTRO TIPO PENAL PRETENDIDO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO, SEM QUALQUER MAJORANTE OU MINORANTE, COM O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE TER SIDO COMETIDO O CRIME PELO GENITOR POR MAIS DE 07 (SETE) VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

“Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência para depoimento especial, por advogado nomeado para o ato, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.” (...) (AgRg no RHC n. 156.284/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

2.

“Lembrando que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente ocorrem, às escondidas e longe de testemunhas. Precedentes deste Tribunal.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.141.057/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

3.

“Prevalece na jurisprudência desta Corte Superior a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para a de importunação sexual, porquanto esta é praticada sem violência ou grave ameaça, ao passo que aquele inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, como na hipótese dos autos, que envolve vítima menor de 14 (quatorze) anos.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.393.204/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

4.

No que tange à dosimetria, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, sendo que na segunda fase nada havia para majorar ou minorar, razão pela qual, na terceira etapa, foi reconhecida a causa de aumento legal em 1/2 (meio) por ter sido o crime cometido pelo genitor (art. 226, II do Código Penal), além de ter sido crime continuado (art. 71 do Código Penal) por mais de 07 (sete) vezes, consoante as provas produzidas, considerando 03 (três) vítimas que foram abusadas por vários anos por mais de uma vez cada, razão pela qual o aumento de 2/3 (dois terços) se fez de forma escorreita (súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Alessandro Ribeiro Pereira contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Guarantã do Norte/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
do Código Penal) em continuidade delitiva (art. 71,
caput
do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime fechado (ID 162554045).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade por cerceamento de defesa; no mérito:
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
desclassificação para importunação sexual (art. 215-A,
caput
do Código Penal);
d)
readequação da dosimetria (ID 162554057).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 162554060). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 164796690).

V O T O R E L A T O R

A oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência segue procedimento a fim de resguardá-la de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto agressor ou outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento, com o fito de garantir a integridade física, psíquica e emocional do infante. Nesse sentido, a colheita dos depoimentos especiais (autos 1001815- 96.2022.8.11.0087) foi realizada por meio de psicóloga, na presença do juízo, Ministério Público e Defensora Pública, nomeada para patrocinar a defesa do acusado naquela ocasião – que sequer levantou qualquer situação de nulidade ou indicou a existência de perguntas tendenciosas, sem a demonstração de prejuízo advindo do ato (
pas de nulitté sans grief
),
inexistindo qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa
:

(...)
Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP
,
uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência para depoimento especial, por advogado nomeado para o ato, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
(...) (AgRg no RHC n. 156.284/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe de 15/2/2022
).

Mérito

Em juízo, Vitória, filha do acusado, disse que o pai não chegou a consumar o ato sexual com ela, porém por vezes passou a mão em algumas regiões do corpo por cima da roupa, como seios, coxas e partes íntimas, quando tinha aproximadamente 07 (sete) anos de idade. Ainda, asseverou que os abusos aconteciam quando eles estavam em casa juntos, sempre com “brincadeiras estranhas”.

Ademais, disse que sua irmã Vanessa, de 13 (treze) anos de idade, lhe procurou para relatar que também sofria abusos, quando então ambas decidiram contar para a avó, sendo que esta chamou o réu para conversar, pedindo que parasse. Ainda, disse que a genitora das crianças sabia do ocorrido, mas quando tentava tomar providências, o denunciado ameaçava dizendo que tiraria a guarda das menores.

Da mesma forma, Vanessa asseverou que esteve na mesma situação que Vitória, sendo que seu pai lhe passou a mão nos seios e pernas, quando tinha entre 10 (dez) e 12 (doze) anos de idade, tendo ocorrido uma vez enquanto brincavam, relatando ainda que certa ocasião sua mãe lhe contou que viu o acusado lhe espiando tomando banho. Além disso, falou que percebeu ter acontecido com Viviane – pelo agir estranho do réu, com abraços, bem como por andarem juntos o tempo todo, passando a mão em sua irmã – mas Vitória lhe procurou para relatar os mesmos abusos.

Na mesma ocasião, Viviane disse que seu pai lhe abusou quando tinha menos de 10 (dez) anos, consistentes em passar a mão em seus seios, partes íntimas e coxas, bem como tocar ele em seu pênis. Ademais, indicou que por diversas vezes os fatos aconteceram por cima e por baixo da roupa, narrando inclusive que em uma ocasião acordou à noite na cama do acusado, com o denunciado tentando tirar as vestes dela, pois supostamente ela teria caído, tentando penetrá-la, sem conseguir.

Por último, falou que não se lembrava de qual teria sido a última vez que os abusos ocorreram, mas que mudou de opinião e decidiu contar os fatos porque antes considerava o réu por ser seu pai, além de ter medo de ser ameaçada por ele. Todavia, após conversar com mãe e tia, entendeu que o que havia era errado e que então deveria denunciar.

Na audiência judicial, Tais Guedes disse que Vitória havia lhe contado sobre os abusos contra ela e Viviane, como toques pelo corpo, praticados pelo genitor, confirmando as informações prestadas no boletim de ocorrência perante a autoridade policial, ainda que não tenha presenciado os fatos. No mesmo sentido, Willian Holtman, policial militar, asseverou que foi acionado pela comunicante Tais, relatando então dos abusos, como masturbação pelo réu e por esse ter passado a mão nas ofendidas, além de ter assistido uma das filhas tomar banho, confirmados por Vitória ao depoente.

Diferentemente, Edson Roque disse que o réu tem conduta social boa, com cuidados normais de pai com as crianças, citando, entretanto, que havia certas discussões pois uma das menores queria namorar e ela era muito nova para tanto, tendo dado direção e encaminhamento para ajudar os pais. Ato contínuo, o pai do acusado, Valdecir Ribeiro, informou que a relação dele com as filhas era ótima, com rotina normal. Nesse mesmo sentido, Lili Xavier, informante e vizinha de Alessandro, disse que a esposa é que cuidava dos filhos, sem nunca ter visto a prole reclamar de qualquer coisa a respeito do denunciado.

A outrora codenunciada então convivente do apelante disse em juízo que sabia dos abusos com Viviane, com aproximadamente 10 (dez) anos, pois ele passava a mão nela e ela no pênis dele por cima da roupa, sendo que ao questioná-lo, o réu a ameaçava, dizendo que se mataria ou que tiraria as crianças de sua guarda, o que lhe causou muito medo, tendo visto a situação mais ou menos 04 (quatro) vezes. Ainda, aduziu não saber sobre Vitória e Vanessa, mas que as menores conversam atualmente consigo sobre os abusos.

Por último, o acusado, perante as garantias constitucionais, negou qualquer envolvimento nos crimes à ele imputados, dizendo que os atos narrados não são verdadeiros. Dessa forma, disse que as filhas podem estar mentindo por ele ter corrigido demais sua prole para seguir os ensinamentos religiosos que entende por correto.

Ou seja, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, relatório psicológico, relatório policial e demais depoimentos prestados no inquérito e judicialmente. De mesmo modo, a autoria se revelou pela instrução em juízo, ainda que o réu negue tudo, até porque sua fala se dissocia do restante das provas, indicando que as 03 (três) ofendidas sofreram abusos diversos e por várias vezes perpetrados pelo apelante, genitor delas, sendo que as provas são esclarecedoras e coerentes na análise global do processo, dando a certeza de que a responsabilidade penal deve recair sobre o recorrente, sobretudo considerando o que foi dito pelas vítimas de forma harmônica e coesa,
afastando a absolvição pretendida:

(...) Lembrando que,
nos crimes contra a dignidade sexual
,
a palavra da vítima possui enorme relevância
, ante as circunstâncias em que normalmente ocorrem, às escondidas e longe de testemunhas. Precedentes deste Tribunal. (...) (AgRg no AREsp n. 2.141.057/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe de 18/10/2023
).

Quanto ao pleito desclassificatório,
este não comporta qualquer acolhimento
. Em verdade, o estupro de vulnerável tem presunção absoluta de violência contra as vítimas menores de 14 (catorze) anos – como no caso concreto – elemento este não previsto na importunação sexual, independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta, de acordo com jurisprudência pacificada:

(...)
Prevalece na jurisprudência desta Corte Superior
a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para a de importunação sexual,
porquanto esta é praticada sem violência ou grave ameaça, ao passo que aquele inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça
, como na hipótese dos autos, que envolve vítima menor de 14 (quatorze) anos. (...) (AgRg no AREsp n. 2.393.204/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe de 18/9/2023
).

No que tange à dosimetria, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, diferentemente do que acredita a defesa, ainda que esteja expressamente descrito na sentença, sendo que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da sanção basilar, não autorizando sua diminuição. Ademais, na segunda fase nada havia para majorar ou minorar, razão pela qual, na terceira etapa, foi reconhecida a causa de aumento legal em 1/2 (meio) por ter sido o crime cometido pelo genitor (art. 226, II do Código Penal), além de ter sido crime continuado (art. 71 do Código Penal) por mais de 07 (sete) vezes, consoante as provas produzidas, considerando 03 (três) vítimas que foram abusadas por vários anos por mais de uma vez cada, razão pela qual o aumento de 2/3 (dois terços) se fez de forma escorreita (súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024